Tribunal: TJDFT
Processo: 0705423-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0705423-59.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SIDNEI CARLOS DE JESUS GOMES AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DESPACHO Cuida-se de agravo em recurso especial interposto por SIDNEI CARLOS DE JESUS GOMES por meio da distribuição de um processo eletrônico autônomo. Considerando que o mesmo recurso foi também apresentado nos autos do processo principal no 0710391-69.2021.8.07.000, consoante atesta a certidão de ID no 33043297, arquive-se o presente processo eletrônico, a fim de evitar duplicidade de tramitação. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007